Tribunal: TCU
Processo: 013.917/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5492/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, e em fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.917/2022-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Carmen Sasset dos Santos (XXX.945.390-XX); Cleonice Beatriz Perufo Ribeiro (XXX.551.800-XX); Delsa Sasset Rech (XXX.619.770-XX); Dionice Beatriz Bueno Perufo Lamberti (XXX.950.600-XX); Elenice Beatris Bueno Perufo (XXX.928.230-XX); Elide Sasset Oliboni (XXX.519.550-XX); Elza Sasset Zancheta (XXX.005.010-XX); Helena Sasset Basso (XXX.147.280-XX); Ivanilde Sasset Capra (XXX.876.890-XX); Mailde Sasset Bichett (XXX.180.690-XX); Rosa Margarete da Silva Nunes (XXX.263.640-XX); Zélia Abigail Calvano Dutra da Silva (XXX.023.990-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira, em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando do Exército que, em relação ao ato de pensão militar de Faustino Sasset, acompanhe o desenrolar da ação judicial e que, caso for desconstituída a Ação que assegura o pagamento do benefício, adote as medidas administrativas necessárias à suspensão do pagamento da pensão em estudo.